Tribunal: STF
Processo: RHC 235295
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E PRETENSÃO DE DESCLASSFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. INVOCADA NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de teses que demandem o reexame de fatos e provas em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    4. A pretensão de reforma na dosimetria da pena, a fim de aplicar o art. 14, II do CP ou o art. 71 do CP não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, de modo que sua apreciação, de forma originária, por esta Suprema Corte, importaria indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.